Tribunal: TJBA
Processo: 8001672-79.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001672-79.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FERREIRA CHAGAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA.
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA
APRESENTAR
E
NDEREÇO ATUALIZADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE.

EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A P
OSSIBILIDADE
DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. NÃO OBSERVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORM
ADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação
n
.
°

8001672-79.2020.8.05.0004
,

em que figuram como Recorrente o
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

e
Recorrido

JOSE FERREIRA CHAGAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
DA
R PROVIMENTO
AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator